Tribunal: TJMT
Processo: 1040606-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040606-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARA BETANIA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 929.992.121-00 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSO DA UFMT (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE AUTORIDADE COATORA. EXIGÊNCIA DO ART. 6o, § 3o, DA LEI No 12.016/2009 NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por candidata eliminada na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia.

2. A sentença considerou que a impetrante não indicou de forma adequada a autoridade coatora, como exige a Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera inclusão de entes públicos no polo passivo supre a exigência legal de individualização da autoridade coatora no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4. A autoridade coatora deve ser individualizada como aquela que praticou ou ordenou o ato impugnado. A inclusão genérica de órgãos públicos, sem essa delimitação, é insuficiente para o regular processamento do
writ
.

5. A parte foi intimada para emendar a inicial, mas não cumpriu a determinação de forma satisfatória, razão pela qual a petição inicial foi corretamente indeferida.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte é oportunizada a corrigir a irregularidade e não o faz de maneira adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera inclusão de órgãos da Administração Pública no polo passivo do mandado de segurança, sem individualização da autoridade que praticou o ato impugnado, não supre a exigência do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito quando a parte foi regularmente intimada a corrigir vício da petição inicial e não o fez adequadamente.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009,
arts
. 6o, § 3o, e 10; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010139-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.06.2022; TJMT, N.U 1017971-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARA BETANIA XAVIER DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
mandado de segurança
n.
1040606-44.2023.8.11.0041
,
indeferiu a petição inicial
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
a autoridade coatora foi devidamente indicada na petição inicial, uma vez que o ato impugnado —
negativa na fase de investigação social do concurso público
— teria sido praticado pela banca organizadora do certame, no caso, a UFMT/GEC
.

Sustenta que, ao ser intimada para aditar a inicial, apresen
tou tempestivamente petição incluindo no polo passivo o Governo do Estado de Mato Grosso e a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, conforme Id. 172535395.

Aduz, ainda, que a sentença não analisou esse aditamento e, portanto, configura cerceamento de defesa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, permitindo o regular prosseguimento do mandado de segurança.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a parte requer o não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial pela manutenção da sentença extintiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARA BETANIA XAVIER DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação mandado de segurança n. 1040606-44.2023.8.11.0041, indeferiu a petição inicial.

Na origem, a autora alegou que a questão relativa à fase de investigação social no concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia apresenta ilegalidade, eis que resultou em sua eliminação sem motivação adequada por parte da banca organizadora, o que configuraria violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

O juízo de origem, por sua vez, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a parte impetrante não indicou corretamente a autoridade coatora, conforme exigido pelo artigo 6o da Lei do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, não obstante a apelante alegue que tenha atendido à determinação de emenda da inicial por meio da petição de Id. 172535395, tal manifestação limitou-se a incluir no polo passivo a “pessoa jurídica” interessada —
Estado de Mato Grosso e a Polícia Judiciária Civil
— sem, contudo, particularizar e individualizar a autoridade que efetivamente praticou ou ordenou o ato impugnado, conforme exigido pelo §3o do artigo 6o da referida lei.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, §3o da Lei n. 12.016/2009.

No presente caso, a indicação genérica de órgãos da Administração Pública, sem a devida individualização da autoridade responsável, inviabiliza o conhecimento da ação mandamental, por ausência de pressuposto processual essencial.

Ademais, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que, antes da extinção do feito, a impetrante foi devidamente intimada para sanar a deficiência na inicial, mas não atendeu à exigência de forma satisfatória.
A regularidade formal da petição inicial é requisito indispensável à admissibilidade da ação mandamental, sobretudo em razão de seu rito especial.

Dessa forma, não merece reparo a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, diante da ausência de indicação válida da autoridade coatora.

Nesse sentido, o entendimento desta e. Corte. Senão, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL
– IMPETRAÇÃO
CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, quanto se verificar que o ato considerado coator não fora por ele praticado
”.

(N.U 1010139-45.2022.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022)
[sem destaque no original]

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança e pedido de restituição do ICMS.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção”.

(N.U 1017971-37.2019.8.11.0000, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025